Tribunal: TJBA
Processo: 0000502-95.2009.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000502-95.2009.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAERDES MIGUEL GOMES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
WALDECIR JOSE WOBETO, DEBORAH REGINA VIEIRA TREVISAN

APELADO: GEORGE LONGO e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DOMINGUES SERAFIM, FERNANDA MARTINS FREITAS, RICARDO LOPES GODOY, LUIS GUSTAVO HADDAD, RODRIGO DA COSTA MARQUES

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS E INDENIZAÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL. VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DO DEVEDOR. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. PRECLUSÃO E NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com anulação de atos jurídicos e indenização. Os autores buscam a revisão de encargos de Cédulas de Crédito Rural firmadas em 1988, a anulação da cessão desse crédito realizada pelo credor original a um terceiro investidor, a anulação da adjudicação do imóvel rural dado em garantia (ocorrida nos autos de execução em apenso) e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão revisional, a validade da cessão de crédito e a ocorrência de preclusão e "nulidade de algibeira" quanto ao questionamento da adjudicação do imóvel.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas consistem em verificar: a) se ocorreu a prescrição da pretensão de revisão das cláusulas dos contratos bancários firmados em 1988; b) se a cessão de crédito realizada com deságio entre a instituição financeira e o terceiro, sem oferta prévia aos devedores, é nula por violação à boa-fé objetiva e ao suposto direito de preferência; c) se é cabível a anulação da adjudicação do imóvel em ação autônoma, sob a alegação de que o valor da dívida seria inferior ao valor do bem, quando os devedores permaneceram inertes durante o processo de execução; e d) se existe dever de indenizar por parte dos réus.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de revisar cláusulas de contratos bancários firmados sob a vigência do Código Civil de 1916 submete-se ao prazo prescricional de vinte anos (artigo 177), contado a partir da data da assinatura dos instrumentos contratuais, momento em que as disposições passam a surtir efeitos jurídicos. Tendo os contratos sido firmados em 1988 e a ação ajuizada apenas em 2009, encontra-se fulminada pela prescrição a pretensão de discutir a legalidade dos encargos pactuados.

4. A cessão de crédito é negócio jurídico válido e eficaz que independe da anuência do devedor, bastando a sua notificação para que saiba a quem deve realizar o pagamento (artigo 290 do Código Civil). O fato de o crédito ter sido negociado entre o cedente e o cessionário por valor inferior ao montante da dívida executada insere-se na liberdade negocial e na assunção de riscos entre as partes contratantes, não gerando qualquer nulidade, redução da dívida ou direito de preferência para o devedor inadimplente, por absoluta ausência de previsão legal nesse sentido.

5. Configura comportamento contraditório e deslealdade processual, caracterizando a chamada "nulidade de algibeira", a conduta da parte que, devidamente intimada de todos os atos de avaliação e do pedido de adjudicação no curso do processo de execução, permanece em silêncio e deixa transcorrer os prazos para impugnação ou oposição de embargos, optando por ajuizar ação autônoma anos depois para tentar desconstituir o ato expropriatório perfeito e acabado.

6. Ausente a comprovação de qualquer ato ilícito praticado pelos réus, que agiram no exercício regular de seus direitos creditórios perante o inadimplemento confesso dos autores, afasta-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a revisão de cláusulas de contratos bancários firmados sob a vigência do Código Civil de 1916 é de vinte anos, contados da assinatura do pacto. 2. A cessão de crédito com deságio é negócio jurídico válido que não confere ao devedor o direito de preferência para quitação da dívida pelo valor cedido. 3. A inércia deliberada da parte durante os atos expropriatórios no processo de execução, seguida do ajuizamento de ação autônoma para anular a adjudicação, configura nulidade de algibeira e viola a boa-fé processual."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0000502-95.2009.8.05.0231,
em que figuram como recorrente
LAERDES MIGUEL GOMES DE SOUZA E MARIA DE LOURDES XAVIER DE SOUZA
e, como recorrido,
GEORGE LONGO E BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça